Tribunal: TJPA
Processo: 0009744-54.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009744-54.2011.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MARCO ANTONIO PIRES IMBIRIBA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO:
0009744-54.2011.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADA: DRIELLE CASTRO PEREIRA – OAB/PA 16.354

APELADO:
MARCO ANTONIO PIRES IMBIRIBA

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 267 CPC/73 VIGENTE NA ÉPOCA DA SENTENÇA. DECISÃO QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por
não promoção dos atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias,
só pode ser decretada se houver prévia intimação pessoal da parte, para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do art. 267, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da sentença.

2.
Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, o juízo de piso se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da não manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, já que para isso, necessitaria ocorrer a intimação pessoal do requerente/apelante para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito.

3. Deste modo, torna-se inevitável a reforma da sentença, para que, remetidos os autos ao juízo de piso, seja procedido o regular processamento do feito.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, com base no art. 267, IV do CPC/73, extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id. 1620372, a Instituição Financeira, se insurge contra a decisão singular, fundamentando sobre

a violação ao princípio da proporcionalidade, além de sustentar sobre os prejuízos já suportados diante do inadimplemento do contrato
sub judice,
a necessidade de ajuizar nova ação, em frontal violação ao princípio da economia processual,
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Sem contrarrazões, consoante

certidão de id. 1620374.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

Apelo recebido em seu efeito devolutivo (
Id 4609516)

É o relatório, apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do
dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Considerando o enunciado administrativo nº 02 do Supremo Tribunal de Justiça, o qual aduz que no que tange aos recursos interpostos com fundamentação no Código de Processo Civil de 1973, relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, estes devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça.

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ausência de intimação pessoal prévia à extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 267, IV do CPC/73.

Desde já adianto que a sentença merece reparo.

É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito
por abandono de causa
ou

por deixar de realizar ato e/ou diligência que lhe couber, em razão de negligência, só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta em 48 (quarenta e oito horas), nos termos do § 1º do art. 267 do Códex processualista vigente à época da sentença.

Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, deve ser anulada a sentença guerreada, por ter o juízo a quo incorrido em vício de atividade (error in procedendo), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Sabe-se que os vícios de atividade ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento, provocando gravame à parte. Tais erros dizem respeito à condução do procedimento, à forma dos atos processuais.

Nesse compasso, o juiz tem o dever de ordenar, nos casos dos incisos II e III do art. 267 do CPC/73, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea aos artigos 267 do CPC/73, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), pela qual deveria proceder à intimação pessoal da parte para, somente após tal procedimento, poder extinguir o feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS.
SENTENÇA QUE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.01120003-33, 187.871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. ART. 267, INC. III, DO CPC. HIPÓTESE DE ABANDONO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS POR FALTA IMPUTÁVEL À AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 267, § 1.º, DO CPC. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
A prévia intimação pessoal da autora é indispensável para a extinção do processo por abandono de causa, cuja inobservância implica nulidade da sentença
. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10034036920148260001 SP 1003403-69.2014.8.26.0001, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/09/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2015)

Diante a tais considerações e, restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021